Tribunal: TJES
Processo: 5015669-38.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-13

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. MULHER MÃE DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. AMEAÇA. PRISÃO DOMICILIAR. APLICAÇÃO DOS ARTS. 318-A E 318-B DO CPP. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA OU SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. SUBSTITUIÇÃO MANTIDA. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra ato do Juízo que manteve a prisão preventiva da paciente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/06 e art. 147, caput, do Código Penal. A impetrante pleiteia a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por prisão domiciliar, em razão de ser a paciente mãe de quatro filhos menores, primária, com residência fixa e responsável exclusiva pelos cuidados dos filhos, um deles portador de grave enfermidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a paciente, mãe de filhos menores de 12 anos, acusada de tráfico de drogas sem emprego de violência ou grave ameaça, faz jus à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos dos arts. 318-A e 318-B do CPP e do precedente firmado pelo STF no HC coletivo nº 143.641/SP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação processual penal, nos arts. 318-A e 318-B do CPP, autoriza a substituição da prisão preventiva por domiciliar para mulher gestante, mãe ou responsável por criança ou pessoa com deficiência, desde que o crime não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça e não tenha sido praticado contra o próprio descendente.

4. O Supremo Tribunal Federal, no
HC coletivo nº 143.641/SP
, estendeu esse direito a todas as mulheres presas gestantes ou mães de crianças e pessoas com deficiência, ressalvando apenas as hipóteses de crimes cometidos com violência ou grave ameaça, contra descendentes ou em situações excepcionalíssimas devidamente fundamentadas.

5. A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
e deste
Tribunal de Justiça do Espírito Santo
confirma que a negativa do benefício exige fundamentação idônea, baseada em circunstâncias concretas que revelem excepcional gravidade da conduta ou risco real à ordem pública.

6. No caso concreto, embora existam indícios de envolvimento da paciente com o tráfico de drogas, não há notícia de prática delitiva mediante violência ou grave ameaça, nem contra descendentes, tampouco situação excepcionalíssima que justifique o afastamento da regra protetiva.

7. Consta dos autos que a paciente é primária, possui residência fixa e é mãe de quatro filhos menores, sendo dois com menos de doze anos, circunstância que atrai a presunção da indispensabilidade da presença materna, conforme entendimento consolidado do STF e STJ.

8. Assim, mostra-se adequada e suficiente a
substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar
, preferencialmente com monitoração eletrônica, podendo o juízo de origem impor medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem concedida, com a consequente substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, preferencialmente com monitoração eletrônica.

Tese de julgamento
:

1. A mulher mãe de criança menor de 12 anos tem direito à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, salvo nos casos de crime praticado com violência ou grave ameaça, contra descendente ou em situação excepcionalíssima devidamente fundamentada.

2. A imprescindibilidade da presença materna é presumida, sendo desnecessária a prova de exclusividade nos cuidados com os filhos menores.

3. A aplicação dos arts. 318-A e 318-B do CPP deve observar a proteção integral da criança e o princípio da dignidade da pessoa humana.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 318, V, 318-A, 318-B e 319; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, 35, caput, e 40, III; CP, art. 147.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC coletivo nº 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 20.02.2018; STJ, AgRg no HC nº 894.234/SE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 01.07.2024; TJES, HC nº 100210052914, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, j. 16.02.2022; TJES, HC nº 100200036927, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, j. 04.11.2020.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015669-38.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FABIULA LIMA DE OLIVEIRA

COATOR: JUIZ DA 2a. VARA CRIMINAL DE PIÚMA

RELATOR(A):

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. MULHER MÃE DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. AMEAÇA. PRISÃO DOMICILIAR. APLICAÇÃO DOS ARTS. 318-A E 318-B DO CPP. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA OU SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. SUBSTITUIÇÃO MANTIDA. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra ato do Juízo que manteve a prisão preventiva da paciente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/06 e art. 147, caput, do Código Penal. A impetrante pleiteia a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por prisão domiciliar, em razão de ser a paciente mãe de quatro filhos menores, primária, com residência fixa e responsável exclusiva pelos cuidados dos filhos, um deles portador de grave enfermidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a paciente, mãe de filhos menores de 12 anos, acusada de tráfico de drogas sem emprego de violência ou grave ameaça, faz jus à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos dos arts. 318-A e 318-B do CPP e do precedente firmado pelo STF no HC coletivo nº 143.641/SP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação processual penal, nos arts. 318-A e 318-B do CPP, autoriza a substituição da prisão preventiva por domiciliar para mulher gestante, mãe ou responsável por criança ou pessoa com deficiência, desde que o crime não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça e não tenha sido praticado contra o próprio descendente.

4. O Supremo Tribunal Federal, no
HC coletivo nº 143.641/SP
, estendeu esse direito a todas as mulheres presas gestantes ou mães de crianças e pessoas com deficiência, ressalvando apenas as hipóteses de crimes cometidos com violência ou grave ameaça, contra descendentes ou em situações excepcionalíssimas devidamente fundamentadas.

5. A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
e deste
Tribunal de Justiça do Espírito Santo
confirma que a negativa do benefício exige fundamentação idônea, baseada em circunstâncias concretas que revelem excepcional gravidade da conduta ou risco real à ordem pública.

6. No caso concreto, embora existam indícios de envolvimento da paciente com o tráfico de drogas, não há notícia de prática delitiva mediante violência ou grave ameaça, nem contra descendentes, tampouco situação excepcionalíssima que justifique o afastamento da regra protetiva.

7. Consta dos autos que a paciente é primária, possui residência fixa e é mãe de quatro filhos menores, sendo dois com menos de doze anos, circunstância que atrai a presunção da indispensabilidade da presença materna, conforme entendimento consolidado do STF e STJ.

8. Assim, mostra-se adequada e suficiente a
substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar
, preferencialmente com monitoração eletrônica, podendo o juízo de origem impor medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem concedida, com a consequente substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, preferencialmente com monitoração eletrônica.

Tese de julgamento
:

1. A mulher mãe de criança menor de 12 anos tem direito à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, salvo nos casos de crime praticado com violência ou grave ameaça, contra descendente ou em situação excepcionalíssima devidamente fundamentada.

2. A imprescindibilidade da presença materna é presumida, sendo desnecessária a prova de exclusividade nos cuidados com os filhos menores.

3. A aplicação dos arts. 318-A e 318-B do CPP deve observar a proteção integral da criança e o princípio da dignidade da pessoa humana.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 318, V, 318-A, 318-B e 319; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, 35, caput, e 40, III; CP, art. 147.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC coletivo nº 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 20.02.2018; STJ, AgRg no HC nº 894.234/SE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 01.07.2024; TJES, HC nº 100210052914, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, j. 16.02.2022; TJES, HC nº 100200036927, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, j. 04.11.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor da paciente
FABIULA LIMA DE OLIVEIRA
contra ato coator praticado pelo
JUÍZO DA 2ª VARA DE PIÚMA
que,

nos autos nº 0000081-84.2025.8.08.0062, mantém a prisão preventiva da paciente pela suposta prática dos crimes capitulados nos arts. 33,
caput
, e 35,
caput
, c/c art. 40, inciso III, todos da Lei nº 11.343/06, e art. 147,
caput
, do Código Penal, em concurso material.

A impetrante alega, em síntese, a existência de constrangimento ilegal, não estando presentes os requisitos para decretação da prisão preventiva, por se tratar de paciente primária, com residência fixa, genitora de quatro filhos menores, sendo um deles com grave enfermidade, residindo sozinha com eles, bem como pelo fato do suposto delito não ter sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, o que não fora observado pela autoridade coatora.

Diante disso, requer a revogação da custódia preventiva ou sua substituição pela prisão domiciliar com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi deferida para substituir a prisão preventiva imposta à paciente pela PRISÃO DOMICILIAR, que deverá ser feita PREFERENCIALMENTE mediante uso de monitoração eletrônica caso seja possível; não havendo o equipamento necessário, fica dispensada esta medida.

Informações prestadas pela autoridade coatora no ID nº 16137087.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem de

habeas corpus

(ID 16195854).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor da paciente
FABIULA LIMA DE OLIVEIRA
contra ato coator praticado pelo
JUÍZO DA 2ª VARA DE PIÚMA
que,

nos autos nº 0000081-84.2025.8.08.0062, mantém a prisão preventiva da paciente pela suposta prática dos crimes capitulados nos arts. 33,
caput
, e 35,
caput
, c/c art. 40, inciso III, todos da Lei nº 11.343/06, e art. 147,
caput
, do Código Penal, em concurso material.

A impetrante alega, em síntese, a existência de constrangimento ilegal, não estando presentes os requisitos para decretação da prisão preventiva, por se tratar de paciente primária, com residência fixa, genitora de quatro filhos menores, sendo um deles com grave enfermidade, residindo sozinha com eles, bem como pelo fato do suposto delito não ter sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, o que não fora observado pela autoridade coatora.

Diante disso, requer a revogação da custódia preventiva ou sua substituição pela prisão domiciliar com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi deferida para substituir a prisão preventiva imposta à paciente pela PRISÃO DOMICILIAR, que deverá ser feita PREFERENCIALMENTE mediante uso de monitoração eletrônica caso seja possível; não havendo o equipamento necessário, fica dispensada esta medida.

Pois bem.

Após regular instrução do remédio constitucional, não há motivos para alterar o posicionamento adotado por ocasião da apreciação do pedido liminar.

A possibilidade de substituição pela prisão domiciliar encontra-se regida pelos arts. 318-A e B do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código.

Não obstante, perfilho do entendimento de que a suposta alteração legislativa não afastou por completo o entendimento jurisprudencial firmado pela mais alta Corte deste País no julgamento do HC nº 143.641, quando estabeleceu algumas exceções para a concessão da pretendida benesse.

Destacou o Supremo Tribunal Federal que terão direito à prisão domiciliar:

“(...) todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (...) enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”.

Da mesma forma, a jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça admite o indeferimento da prisão domiciliar a mãe com filhos menores, em situações excepcionalíssimas, devidamente fundamentado com base nas peculiaridades do caso concreto, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO DO RELATOR. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA PELAS CORTES SUPERIORES. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE FILHO MENOR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O avanço para julgamento in limine de questões pacificadas pelo colegiado - com lastro no art. 34, XVIII, "c", e XX, do Regimento Interno deste Superior Tribunal e no enunciado sumular n. 568 desta Corte de Justiça - está em consonância com o princípio da efetiva entrega da prestação jurisdicional e visa a otimizar o processo e seus atos, para viabilizar sua razoável duração e a concentração de esforços em lides não iterativas 2. A resolução do processo, liminarmente, antes do parecer do Ministério Público, é admitida pelos Tribunais Superiores quando se reconhece flagrante ilegalidade sobre a qual haja jurisprudência majoritária. De todo modo, a remessa dos autos para manifestação do órgão ministerial, para ser ouvido como fiscal da lei, sempre ocorre, ainda que posteriormente, com possibilidade de interposição do recurso ao colegiado. 3. É cabível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, com ou sem imposição das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP ou somente destas, para toda mulher presa, mãe de criança, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. Esse é o entendimento fixado no HC coletivo n. 143.641/SP e o direito previsto nos arts. 318-A e 318-B do CPP. 4. No caso, o benefício foi indeferido pelas instâncias ordinárias devido a evidências de tráfico de entorpecentes na residência da suspeita, local onde armazenava grande quantidade de droga. Neste âmbito superior, a ordem foi concedida, pois, segundo a jurisprudência desta Corte, a apreensão de entorpecentes na moradia da acusada não é suficiente, por si só, para impedir a concessão de prisão domiciliar, especialmente se não há registro de que o crime era praticado na presença dos filhos, nem de que os menores tinham contato com as substâncias ilícitas. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 894.234/SE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024.)

Conclui-se, então, que a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar poderá ser negada pelos magistrados nos casos de i) crimes praticados com violência ou grave ameaça; ii) contra descendentes; ou iii) em situações excepcionalíssimas.

No caso em apreço, narra a inicial acusatória, em síntese, que policiais militares receberam informação de que um casal estaria traficando nas proximidades de uma escola municipal, sendo que a mulher abordava os usuários e o homem entregava a droga e recebia o dinheiro. Ao chegarem até o local, os agentes policiais surpreenderam o corréu no momento em que vendia uma pedra de crack a um usuário, bem como encontraram próximo ao local onde a paciente estava sentada 68 (sessenta e oito) pedras de crack, 02 (dois) pinos e 01 (um) papelote de cocaína.

Relata a denúncia, ainda, que o corréu confessou a prática delitiva em associação com a paciente e esta, ao ser conduzida à delegacia, ameaçou os policiais, a saber:

Revelam os autos do inquérito policial, que serve de base à presente denúncia, que, no dia 25 de abril de 2025, por volta das 23h53min, na Rua Oenes Taylor, bairro Itaputanga, neste município e comarca, os denunciados Jaber Teixeira Rosa de Oliveira e Fabiula Lima de Oliveira, de forma livre e consciente, em comunhão de desígnios entre si, guardavam com o intuito de venda 79 (setenta e nove) pedras de substância similar ao crack, 02 (dois) pinos e 01 (um) papelote de substância similar à cocaína, embalados e prontos para comercialização, conforme Auto de Apreensão de pág. 30 e Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de pág. 32 (ID 67961468).

Segundo se apurou, na data e local mencionados, policiais militares, durante patrulhamento, foram informados por moradores locais de que duas pessoas — identificadas como Jaber e Fabiula — estariam realizando tráfico de drogas na Rua Oenes Taylor, bairro Itaputanga, próximo a Escola Municipal Célia Maria. Foi relatado que Fabiula abordava os usuários enquanto Jaber entregava os entorpecentes e recebia o dinheiro, retirando as substâncias de arbustos próximos.

Diante das informações, a guarnição se dirigiu ao local, flagrando Jaber Teixeira Rosa de Oliveira realizando a venda de uma pedra de crack a um usuário. Ao perceber a aproximação dos militares, ele dispensou uma embalagem contendo 11 (onze) pedras de crack, momento em que foi abordado, sendo encontrado em seu poder a quantia de R$ 815,50 (oitocentos e quinze reais e cinquenta centavos), em cédulas fracionadas.

Nas proximidades, ao lado de onde Fabiula Lima de Oliveira se encontrava sentada, foram localizadas 68 (sessenta e oito) pedras de crack, 02 (dois) pinos e 01 (um) papelote de cocaína, todos prontos para comercialização. Indagado, Jaber Teixeira Rosa de Oliveira confirmou que realizava a venda de drogas em associação com Fabiula Lima de Oliveira. Durante o trajeto até a delegacia, Fabiula Lima de Oliveira passou a ameaçar os policiais, com os seguintes dizeres: “eu vou sair! Fica ligado que vocês têm família; abrem o olho! Agora vou traficar de verdade quando sair!”.

Assim, não obstante a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, tratando-se de mãe de quatro filhos menores de idade, sendo dois menores de doze anos, primária e com residência fixa, não restou configurada, ao menos em sede de cognição sumária, qualquer excepcionalidade a impedir a substituição legal supracitada, não se tratando de crime praticado com violência ou grave ameaça ou contra seu descendente.

Nesse cenário, considerando que o afastamento da prisão domiciliar para mulher gestante ou mãe de filho menor de 12 anos exige fundamentação detalhada e é feita de forma excepcional, reputo que deve prevalecer a presunção da indispensabilidade da presença materna.

Cumpre salientar, outrossim, que, consoante a certidão de antecedentes criminais da paciente acostada nos autos originários, não há registros criminais em seu desfavor, tendo o Representante do
Parquet
, na audiência de custódia, inclusive, pugnado pela liberdade provisória da paciente com aplicação de medidas cautelares diversas.

Por fim, deve ser destacado que a imprescindibilidade da mãe para os cuidados da criança é presumida, sendo desnecessária a comprovação de que ela seria a única responsável pela filha menor.

Este egrégio Tribunal já decidiu no mesmo sentido em situações análogas:

HABEAS CORPUS TRÁFICO DE DROGAS PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA ART. 318-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL CPP POSSIBILIDADE PACIENTE MÃE DE TRÊS CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS PRIMÁRIA CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS FUNDAMENTOS DO HABEAS CORPUS COLETIVO Nº 143641/SP SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR CONCOMITANTEMENTE AO CUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS ORDEM CONCEDIDA. 1. Em uma guinada jurisprudencial, o Supremo Tribunal Federal passou a admitir até mesmo o Habeas Corpus coletivo (Lei n. 13.300/2016) e concedeu comando geral para fins de cumprimento do art. 318, V, do Código de Processo Penal, em sua redação atual. No ponto, a orientação da Suprema Corte, no Habeas Corpus n. 143.641/SP, da Relatoria do Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 20/2/2018, é no sentido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), salvo as seguintes situações: crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o beneficio. 2. Ademais, em 19/12/2018 foi editada a Lei n. 13.769, que incluiu o art. 318-A ao Código de Processo Penal, o qual dispõe que a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: I) não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa; e II) não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. 3. O afastamento da prisão domiciliar para mulher gestante ou mãe de filho menor de 12 anos exige fundamentação idônea e casuística, independentemente de comprovação de indispensabilidade da sua presença para prestar cuidados ao filho, sob pena de infringência ao art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, inserido pelo Marco Legal da Primeira Infância (Lei n. 13.257/2016). 4. Na presente hipótese, a paciente é mãe de três crianças menores de 12 anos de idade, o fato narrado não foi exercido mediante emprego de violência ou grave ameaça, não houve prática de delito contra a sua descendência e não transparece nenhuma circunstância excepcional a justificar o afastamento dos preceitos normativos e jurisprudenciais expostos acima. 5. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva por domiciliar, sem prejuízo da imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão pelo Juízo singular, bem como de nova decretação de prisão preventiva em caso de superveniência de novos fatos. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210052914, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto : MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022)

EMENTA: HABEAS CORPUS . ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06 C/C ART. 244-B DA LEI Nº 8.069/90. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. INOCORRÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. ART. 318, V, 318-A E 318-B DO CPP. STF, HC 143.641. PACIENTE MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDO. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. 1. A Lei nº 13.257/16, conhecida como Estatuto da Primeira Infância, incluiu o inciso V no art. 318 do CPP, segundo o qual poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. 2. A fim de melhor subsidiar a interpretação e a aplicação do dispositivo, o c. STF concedeu ordem em Habeas Corpus Coletivo nº 143.641/SP. Posteriormente, também a fim de regulamentar o dispositivo em questão, sobreveio a Lei nº 13.769/18, que incluiu os art. 318-A e 318-B no CPP. 3. A necessidade de manutenção da restrição da liberdade da paciente encontra-se demonstrada, por ora, considerando a dinâmica dos fatos, a natureza dos materiais encontrados no local e a quantidade de drogas, revelando que o tráfico de drogas ali exercido era de alto risco à incolumidade social, sendo que, de certa forma, a paciente estava envolvida. 4. Os art. 318, 318-A e 318-B do CPP não exigem que a mulher seja a responsável exclusiva pelos cuidados da criança, qualificação esta exigida apenas no caso de o agente ser homem (art. 318, VI do CPP). O e. Min. Relator do HC 143.641, no c. STF ao proferir o voto-condutor, esclareceu que deve ser presumido que a mãe é responsável e imprescindível para o cuidado das crianças. Jurisprudência. 5. Não é possível excluir os indícios de que a paciente estava de alguma forma envolvida no tráfico de drogas realizado e sediado naquele local, porém, para fins de verificação da chamada hipótese excepcionalíssima , não é possível dizer, com grande firmeza, que ela detinha controle, posse ou domínio sobre todos aqueles materiais ali apreendidos. A paciente não possui registros criminais pretéritos. 6. No presente caso, a prisão domiciliar é medida cautelar que se apresenta adequada e suficiente, em princípio, para evitar a reiteração delitiva, e, ao mesmo tempo, proteger as crianças, em atenção à especificidade e à relevância dos primeiros anos de vida no desenvolvimento infantil e no desenvolvimento do ser humano, objetivos que inspiraram a Lei nº 13.257/2016 (Estatuto da Primeira Infância). 8. É verdade que, ao praticar o crime, a paciente não se valeu do instinto materno que ora alega, nem refletiu nas consequências de suas ações em desfavor dos filhos. Contudo, ponderando a periculosidade revelada pelo caso concreto e o potencial de dano às crianças, não se vislumbra razão suficiente para negar o direito à paciente, na medida em que o crime, embora seja reprovável, não foi praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, nem diretamente contra seus filhos. 9. Habeas Corpus parcialmente concedido. Substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100200036927, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA - Relator Substituto : EZEQUIEL TURIBIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 04/11/2020, Data da Publicação no Diário: 16/12/2020)

Ante o exposto,
CONCEDO
a ordem, ratificando a decisão liminar outrora deferida, para substituir a prisão preventiva imposta à paciente pela PRISÃO DOMICILIAR, que deverá ser feita PREFERENCIALMENTE mediante uso de monitoração eletrônica.

É como voto.